Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-69.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000102-69.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000145-97.2020.9.13.0002 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 03/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA - AÇÃO QUE SE AMOLDA, EM TESE, AO TIPO PENAL LEGALMENTE PREVISTO - PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR DA ATIVA QUE SE IDENTIFICA COMO TAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. - Só se justifica o trancamento de uma ação penal quando inequívocos a atipicidade dos fatos ou a existência de causa extintiva de punibilidade. - E ainda, conforme jurisprudência do STF, se presentes as hipóteses nas quais se tenha a prova pré-constituída de ilegalidade evidente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Washington Luiz Dias do Nascimento e impetrado o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus impetrada pelos advogados Daniel Rodrigo Fins de Oliveira Santos e Thiago Francisco Lima, em favor do paciente Washington Luiz Dias do Nascimento, contra decisão unânime do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que deixou de reconhecer a alegada incompetência absoluta da Justiça Militar estadual em razão da matéria. A conduta delituosa imputada ao paciente, descrita no art.15 da Lei n. 10.826, de 2003 (disparar arma de fogo em via pública), na compreensão da defesa, não preenche as hipóteses de competência castrense previstas no artigo 9º do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia que, no dia 21 de dezembro de 2018, à 00h35min, o denunciado estava no interior do bar localizado na Rua Vinte e Nove, 26, bairro Palmeiras, na cidade de Ibirité - MG, próximo à sua residência, consumindo bebida alcoólica com a pessoa conhecida comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “farmacêutico”, momento em que começou a agredir seu desafeto com enforcamento, o que provocou a intervenção de terceiros para conter as agressões. A vítima deixou o estabelecimento, mas o denunciado passou a discutir com a proprietária do bar, uma das pessoas que interveio na contenda. Ato contínuo, ele foi até sua residência, de onde retornou, instantes depois, com uma arma de fogo em punho procurando pela proprietária do bar, que se escondeu. Sem localizá-la, efetuou, em direção ao chão do bar, um disparo, que ricocheteou, vindo o projétil se alojar no teto do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada, tendo comparecido ao local militares do 41° BPM, entre eles o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), 1º Ten PM Nilton, que efetuaram a prisão do denunciado e recolheram a arma usada na ação, uma Pistola calibre .40 pertencente à carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Durante o atendimento da ocorrência, o denunciado se mostrou agitado, falante, tendo-se dirigido ao Oficial de maneira desrespeitosa, colocando as mãos sobre seus ombros e dizendo que os militares eram covardes e que iria “pichar” a guarnição. Por tais razões, o Ministério Público o denunciou como incurso no art. 15 (disparo de arma de fogo em via pública) da Lei n. 10.826/03 e no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM, tendo a denúncia sido recebida no juízo da 2ª AJME, onde tem seu trâmite regular. Os impetrantes assentaram que, no dia 16 de julho de 2020, em audiência de instrução criminal para inquirição da vítima e das testemunhas de acusação, a defesa suscitou questão de ordem a respeito da exceção de incompetência do juízo, em relação ao disparo de arma de fogo, suscitando, também, o conflito de competência positivo entre a Justiça Militar e a Justiça comum. Pontuou que o CPJ, relacionando a conduta perpetrada aos deveres militares e entendendo como presentes, nos autos, indícios de que o denunciado se teria identificado como militar, por unanimidade de votos e acatando o parecer da ilustre Representante do Ministério Público (IRPM), indeferiu a exceção de incompetência, entendendo que cabe ao Juiz Militar processar e julgar o crime de disparo de arma de fogo cometido pelo paciente. Ressaltou que o elemento falacioso contido na decisão do CPJ para fundamentar a atração da competência para o julgamento do crime em comento - a identificação de militar da reserva - não está inserido em lugar algum da peça acusatória, pois que o fato imputado deverá ser descrito em todas as suas circunstancias (artigo 77, alínea “e”, do CPPM). Afirmou que, ultrapassando essa “aberração jurídica” e mesmo se considerando a abstração da ausência de elemento obrigatório da ratione personae, ainda prevalece a ausência do preenchimento das hipóteses do artigo 9º do CPM em relação aos militares da reserva.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Reportou-se, preliminarmente, a precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), quanto à adequação do habeas corpus para trancamento de ação penal por incompetência absoluta, e pediu a concessão da medida liminar, para suspender o processo principal, até o deslinde da questão, por estarem, na sua compreensão, atendidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Disse que o ponto a ser esclarecido está na incompetência da Justiça castrense em relação ao crime de disparo de arma de fogo imputado na denúncia, pois os crimes militares impróprios de legislação esparsa gravitados pela nova abrangência da competência pela Lei n. 13.491/17 somente serão atraídos para a Justiça castrense, no caso de preenchimento das hipóteses do artigo 9º do CPM, como a ratione personae, a ratione loci e a ratione temporis. Quanto à ratione personae, disse que está ligada ao artigo 9º, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do CPM, e que essa associação se refere a militares da ativa em serviço e/ou em razão da função militar como sujeito ativo do cometimento do crime. Relativamente à ratione loci e à ratione temporis, disse que não se aplicam ao caso concreto. Assegurou que os militares da reserva, reformados ou civis somente serão sujeitos ativos do cometimento de crime, a ensejar atração para a Justiça Militar, em situações especificas contra as instituições militares e contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa. Disse ainda que, no caso da ratione personae, deveria conter os elementos próprios do artigo 9º do CPM, sendo estritamente aplicado aos militares em atividade e/ou em razão da função militar. Ponderou sobre a irrelevância da identidade funcional de militar da reserva e da comprovação do fato, sem estar em razão da função e/ou em serviço militar. Informou que o paciente sofre constrangimento ilegal porque responde a ação penal com fundamento no mesmo art. 15 da Lei n. 10.826/03, perante a 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Ibirité, Autos n. 0005743-39.2019.8.13.0114. Com tais argumentos, pediu a concessão da ordem para o trancamento da ação penal em relação ao artigo 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, em reconhecimento da incompetência absoluta em razão da matéria, conforme Capítulo III, alínea “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, de sua petição inicial. Pelo princípio da eventualidade, em caso de declaração de competência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de disparo de arma de fogo, pediu a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, visando à apreciação do conflito de competência positivo, conforme artigo 286 e 287 do Regimento Interno deste Tribunal. No dia 24 de julho de 2020, com a decisão lançada no Evento 5, indeferi o pedido liminar, conforme se pode ver na transcrição que faço a seguir:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O cuidadoso exame da argumentação levantada pelos impetrantes, aliado aos elementos constantes dos autos, me levam à conclusão de que a liminar pleiteada não pode ser deferida. Não encontrei nos autos qualquer prova de que o paciente, à época dos fatos, já estivesse na situação de inatividade na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), conforme alegaram os impetrantes na petição inicial. Ao contrário, narram os autos, que a arma empregada na conduta delitiva pertence à carga da PMMG, o que permite inferir que o paciente integrava, à época dos fatos, o quadro de praças da ativa da Instituição Militar. A jurisprudência acostada à petição inicial e que poderia ser favorável à tese defendida pelos impetrantes é toda anterior à data de 17/10/2017, quando ainda não se tinha em vigor a Lei n. 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9º do Código Penal Militar (CPM), ampliando, sobremaneira, a competência da Justiça Militar, para permitir que tipos penais incriminadores previstos no Código Penal comum e na legislação penal extravagante possam, em sua combinação com o inciso II do art. 9º do CPM, caracterizar crime militar. Exatamente por essa razão, a denúncia pode se referir a dispositivos incriminadores que não estejam no CPM, não restando, a esse respeito, qualquer dúvida, tanto na doutrina como na jurisprudência. Desse modo, vejo que a competência para julgar os dois delitos que constam da denúncia é, de fato, desta Justiça especializada, não sendo aplicável à espécie, os preceitos dos artigos 286 e 287, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme alegaram os impetrantes. Com a petição inicial vieram parte dos autos, que tramitam perante o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), e não sua integralidade conforme se alegou, na medida em que estão ausentes todas as mídias com os depoimentos das testemunhas, cujas oitivas já foram colhidas naquele juízo, bem como outros documentos, sem que se saiba quais, que não puderam ser convertidos para o formato PDF, conforme informações impressas em algumas folhas dos autos. Do que foi possível analisar, não percebi qualquer ilegalidade no recebimento da denúncia, que teve como lastro o inquérito policial militar, segundo o qual, o paciente foi indiciado, não só pelo disparo de arma de fogo, mas, também, pelo crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM. De igual modo, não percebi qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente e que tenha de ser repelido por este remédio constitucional. A inicial foi instruída com cópia praticamente ilegível da denúncia e do mandado de citação do juízo de Ibirité, não se podendo afirmar, concretamente, e com lastro nessas peças, sobre a existência de duas ações penais em trâmite pelo mesmo fato. SeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 confirmada essa informação, as duas haverão de ser reunidas para julgamento único, o que, todavia, não se alcançará por esta estreita via do habeas corpus. Por todas as razões expostas, nego a liminar pleiteada, e determino sejam solicitadas as informações pertinentes à autoridade apontada como coatora, remetendo-se, em seguida, os autos ao eminente Procurador de Justiça com atuação junto a este Tribunal, para oferecer o seu parecer. A autoridade apontada como coatora, MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, prestou suas informações no Evento 9, das quais se extraíram os trechos que serão transcritos a seguir: [...] Na ocasião, antes mesmo de iniciar a audiência, a defesa suscitou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos descritos na denúncia, sendo certo que o MP se manifestou contrário à questão suscitada. Submetida a questão ao Conselho Permanente de Justiça, este, por unanimidade de votos, rejeitou a incompetência suscitada, uma vez que reconheceu a existência de elementos nos autos que atrai a competência dessa Justiça Especializada, especialmente o fato do paciente ter se identificado como policial militar no momento do suposto crime, além da evidente necessidade de julgar o crime relacionado com os deveres militar. [...] No caso sob análise o que se verifica é que a autoridade competente para processar e julgar o crime em tese praticado pelo réu é o Conselho Permanente de Justiça, órgão do 1º grau da Justiça Militar de Minas Gerais. O réu que se encontrava em um bar resolveu adotar um comportamento incompatível com a função policial militar, e após ter se identificado como policial militar foi a sua residência e retornou com uma arma de fogo e efetuou um disparo em via pública. Ao se identificar como policial militar o paciente atraiu a competência da Justiça Militar para processar e julgar a matéria, o que afasta a competência de qualquer outra jurisdição. Em razão das alterações que ocorreram recentemente, a Justiça Militar do Estado passou a ser competente para processar e julgar os crimes previstos em lei especial, dentre eles, os previstos no Estatuto do Desarmamento. Desta forma, o pedido apresentado pelo paciente não encontra respaldo legal, em razão do procedimento que foi adotado pelo próprio paciente que ao invés de observar as disposições legais efetuou um disparo em via pública. Mas, se não bastasse a prática em tese do ilícito penal previsto em lei especial, o paciente ainda praticou um outro ilícito penal que tem previsão no Código Penal Militar. No seu sempre esclarecedor parecer lançado no Evento 13, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal se manifestou pelo não conhecimento desta ação de habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na ocasião, acrescentou, ainda, que a denúncia, a seu ver, não descreveu os elementos do disparo de arma de fogo que o tornam delito militar, propondo, por conseguinte, que se recomende ao Juízo primevo que dê vista dos autos à Promotoria de Justiça, visando à análise da necessidade de aditamento à denúncia. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Esta ação de habeas corpus, impetrada pelos ilustres advogados Daniel Rodrigo Fins de Oliveira Santos e Thiago Francisco Lima, teve como objetivo o trancamento da Ação penal n. 2000145- 97.2020.9.13.0002, em trâmite perante a 2º Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) em desfavor do 1º Sgt PM QPR Washington Luiz Dias do Nascimento. O Supremo Tribunal Federal já pacificou, em remansosa jurisprudência, que o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, somente pode ser decidido em caráter excepcional e nas hipóteses nas quais se tenha a prova pré-constituída de ilegalidade evidente. Nesse sentido, cito: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016). Depois de analisar com acuidade os autos desta ação, não logrei identificar no seu bojo quaisquer dos elementos cognitivos que pudessem ensejar uma decisão para se impedir a continuidade da ação que se pretendeu trancar. A partir das peças trazidas aos autos com a inicial e, mais ainda, com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o que restou evidente foi o fato de o paciente ter, com sua conduta, atraído a competência desta Justiça especializada para o julgamento da lide, tanto por sua escolha de ter efetuado o disparo de arma de fogo em via pública, quanto pelo fato de ter-se identificado como policial militar para as pessoas presentes no ambiente da contenda. Desse modo, além de perpetrar a conduta do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública), infringiu, também, o preceito do art. 160 do Código Penal Militar (CPM) - desrespeito a superior. Concluo minha análise afirmando como ausente a justa causa para o trancamento da Ação penal n. 2000145-97.2020.9.13.0002, em trâmiteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 perante a 2ª AJME, em desfavor do 1º Sgt PM QPR Washington Luiz Dias do Nascimento, que se pleiteou em razão da alegada incompetência desta Justiça castrense, razão pela qual julgo improcedente a ação para concessão da ordem de habeas corpus para o seu trancamento. DES. SÓCRATES EDGRD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator quanto à improcedência da ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato